Tribunal: TJPA
Processo: 0019081-31.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019081-31.2020.8.14.0401

APELANTE: MADSON LUIZ DE ARAUJO MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0019081-31.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: MADSON LUIZ DE ARAUJO MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. INJURIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0019081-31.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: MADSON LUIZ DE ARAUJO MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MADSON LUIZ DE ARAUJO MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 140, § 3°, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 17511262), em resumo, que, no dia 24/setembro/2019, por volta de 10h00 Madson Luiz de Araujo Moraes ofendeu Maria Sonia Mafra Cardoso, chamando-a de “sua velha, puta, macumbeira” e “tás é precisando de uma pica pra fuder”
. Ressalta que a imputação ofende a honra subjetiva da vítima, ao dirigir ofensas que, ainda, denotam preconceito em relação à idade e à religião, o que torna o crime qualificado
.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo art. 140, §3º do CPB (injúria qualificada).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17511341) contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (ID nº 17511350 p. 01- 04).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 17511352 p. 1-3).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 17778342 p. 1-2).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

O crime de injúria (art. 140) consiste em atribuir à alguém qualidade negativa que ofenda sua dignidade ou decoro, pressupondo a existência do animus injuriandi, consubstanciado na vontade livre, serena e consciente do agente de injuriar a vítima.

Assim, a injúria é crime contra a honra, caracterizando-se o delito com a simples ofensa da dignidade ou do decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa.

Na espécie, no que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos da ofendida e da testemunha Tatiana Damasceno Rebelo, que presenciou as ofensas proferidas pelo apelante. As declarações prestadas tanto na esfera policial quanto na judicial estão em completa harmonia umas com as outras e demonstram, indene de dúvidas, que tanto a religião quanto a idade da vítima foram injuriadas.

Em reforço, destaco que, embora a Defesa queira desvalorar os depoimentos da vítima, vale ressaltar que nos crimes dessa natureza (contra a honra) a palavra do ofendido ganha especial valor probatório, principalmente se aliada a outras provas, sendo idônea para embasar um decreto condenatório, como no caso

concreto.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA PRATICADOS EM REDE SOCIAL PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOCUMENTOS.
CONFISSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PRÁTICA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E NO MESMO DIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000901-68.2019.8.14.0023 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022).

Portanto, em que pese o apelante tenha negado a prática do crime, o acervo probatório revela-se suficiente para embasar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas, tampouco na absolvição do apelante, não sendo caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Assim, não há o que ser reformado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024